Tribunal: TJSP
Processo: 2282311-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela, para determinar que o requerido deixe de efetuar descontos da parte autora a título de "METLIFE SEG. VIDA. SP.", sob pena de multa de R$ 1.000,00 por mês de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00. Insurgência do banco réu em relação à fixação de multa. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela, para determinar que o requerido deixe de efetuar descontos da parte autora a título de "METLIFE SEG. VIDA. SP.", sob pena de multa de R$ 1.000,00 por mês de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00. Insurgência do banco réu em relação à fixação de multa. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado que não se afigura excessivo, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282311-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravada ALMERINDA KANDA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
o efeito antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282311-35.2020.8.26.0000 -Voto no 22584
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que
deferiu a antecipação da tutela, para determinar que o
requerido deixe de efetuar descontos da parte autora a título
de "METLIFE SEG. VIDA. SP.”, sob pena de multa de R$
1.000,00 por mês de descumprimento, até o limite de R$
50.000,00. Insurgência do banco réu em relação à fixação de
multa. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito
antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste
momento, diretamente pelo colegiado desta câmara
julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão.
Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e
seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia
daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação,
garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor
arbitrado que não se afigura excessivo, considerando o porte
econômico do banco agravante e o objetivo da aludida
multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação
de fácil execução. Efeito antecipatório recursal indeferido e,
na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida
ficando mantida. Recurso não provido.
VOTO no 22584
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A em razão de decisão interlocutória (fls. 22/24 do
processo, digitalizada a fls. 31/33) que deferiu a antecipação da tutela,
para determinar que a requerida deixe de efetuar descontos da parte
autora a título "METLIFE SEG. VIDA. SP." realizado na conta corrente no
0510206-5, agência 1297, do Banco Bradesco S/A, sob pena de multa de
R$ 1.000,00 por mês de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00
(fls. 33).
Inconformado, recorre o banco requerido. Aduz que
a decisão agravada deve ser reformada e, por consequência, revogada a
aplicação da multa, pois o valor fixado é exacerbado. Ainda, narra que se
existe a possibilidade da obrigação de fazer ser convertida em perdas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282311-35.2020.8.26.0000 -Voto no 22584
3
danos, não faz o menor sentido a parte credora enriquecer-se em virtude
de uma multa que foi disposta em lei com o único objetivo de,
coercitivamente, obrigar o devedor a cumprir sua obrigação (fls. 06).
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, em sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
Em que pesem os argumentos do Banco agravante,
razão não lhe assiste.
A imposição de astreintes, com amparo no artigo
537 e seus §§ do Código de Processo Civil, existe justamente para coibir
a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação,
garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Logo, não há que
se falar em revogação da multa em questão e nem em redução.
No tocante ao seu valor, isto é, R$ 1.000,00 por mês
de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00, não se afigura
excessivo, considerando o porte econômico do banco agravante e o
objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma
obrigação de fácil execução.
Lembro que o valor da astreinte merece ser
consistente, sob pena de não cumprir sua função coercitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282311-35.2020.8.26.0000 -Voto no 22584
4
Basta cumprir a decisão judicial (ou recorrer com
êxito e modificá-la) que nada se pagará. Discutir desde já o valor só
interessa a quem indevidamente pretende descumprir o decidido
judicialmente.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)